Tribunal: STF
Processo: Rcl 509
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: subsistência à coisa julgada
formada na sua pendência.
Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da
decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal,
a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o
eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário
à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência
da reclamação.
II.  Reclamação: improcedência.
Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não
afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no
processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre
o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal
Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente
nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação.